Tribunal: STJ
Processo: 0005171-14.2020.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2312364 - RJ(2023/0066124-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: FABIANO ALVES DA SILVA MACARIO - RJ150780
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXTENSÃO DOS EFEITOS
DO RECURSO EM LITISCONSÓRCIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ante a necessidade de
revolvimento fático-probatório e interpretação contratual.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum sobre restituição de
valores e danos morais por alegado vício de informação na contratação de plano de
saúde, com responsabilização solidária da operadora e da administradora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou
solidariamente as rés à restituição simples dos valores e ao pagamento de
indenização por danos morais, com custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes
os pedidos e inverteu os ônus sucumbenciais; os primeiros embargos de declaração
foram desprovidos e os segundos parcialmente providos para suprir omissão, sem
alteração do resultado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e
decisão-surpresa, por indeferimento de diligências probatórias e impossibilidade
de acesso a áudios, à luz dos arts. 9o, 10 e 369 do CPC; (ii) saber se foi violada a
paridade de tratamento e o contraditório efetivo, nos termos do
do CPC; (iii)
art. 7
saber se houve negativa de prestação jurisdicional por fundamentação genérica, em
Documento eletrônico VDA54869584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b98b465-ef99-4b07-8b01-2a332e3b662c

afronta ao
§ 1o, III e IV, do CPC; (iv) saber se foi desobservada a inversão
art. 489,
do ônus da prova, prevista no
o, VIII, do CDC; (v) saber se o incidente de
art. 6
falsidade, do
do CPC, deveria ter sido processado; (vi) saber se os efeitos
art. 430
do julgamento se estendem a litisconsorte não recorrente, à luz dos arts. 116 e
1.005 do CPC; (vii) saber se houve indevida afastabilidade da responsabilidade
solidária dos fornecedores, nos termos do
do CDC; (viii) saber se houve
art. 18
violação ao
o, LV, da Constituição; (ix) saber se há divergência
art. 5
jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea ; e (x) saber se os óbices
c
sumulares impedem o exame das teses recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não compete ao STJ apreciar ofensa direta ao
o, LV, da Constituição. 7.
art. 5
Afasta-se negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou os pontos
essenciais com fundamentação suficiente.
8. A alegação de inversão do ônus da prova não enfrentou o fundamento de que
incumbia à autora comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC),
incidindo a Súmula n. 283 do STF.
9. Quanto ao cerceamento e à decisão-surpresa, o Tribunal local reputou suficiente
a prova documental e esclareceu que a parte foi ouvida em contrarrazões,
afastando nulidade. A revisão das conclusões demandaria revolvimento de fatos e
interpretação contratual, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
10. O incidente de falsidade foi considerado desnecessário pelo Tribunal de origem
diante de existência de fatos incontroversos, assim eventual revisão dessa
conclusão encontra o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
11. Tendo a Corte estadual reconhecido a responsabilidade solidária do plano de
saúde e da corretora/ administradora e concluído pela existência de litisconsórcio,
rever os fundamentos do Tribunal
demandaria o reexame de provas, sendo
a quo
caso de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
12. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e, de todo modo, não houve cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: "1. Incide a Súmula n. 5 e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
Tese de julgamento
reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais. 2. Aplica-se a Súmula
n. 283 do STF quando não impugnado fundamento suficiente do acórdão
recorrido. 3. Não se conhece de alegada violação ao
o, LV, da Constituição
art. 5
em recurso especial. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão das
conclusões do acórdão recorrido sobre o litisconsórcio. 5 O dissídio
jurisprudencial resta prejudicado pela incidência dos óbices sumulares na alínea a."
CPC, arts. 7, 9, 10, 369, 430, 432, 489 § 1o III IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.005 parágrafo único, 113, 85 § 11, 1.022; CDC, arts. 6 VIII, 18; CF,
LV.
art. 5

n. 5, 7;
n. 282, 356,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
283; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.572.164/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
16/12/2024;
Documento eletrônico VDA54869584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b98b465-ef99-4b07-8b01-2a332e3b662c

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.039.626/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/6/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b98b465-ef99-4b07-8b01-2a332e3b662c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2312364 - RJ (2023/0066124-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: FABIANO ALVES DA SILVA MACARIO - RJ150780
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
VÍCIO
DE
INFORMAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
RECURSO EM LITISCONSÓRCIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ante a necessidade de
revolvimento fático-probatório e interpretação contratual.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum sobre restituição de
valores e danos morais por alegado vício de informação na contratação de plano de
saúde, com responsabilização solidária da operadora e da administradora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou
solidariamente as rés à restituição simples dos valores e ao pagamento de
indenização por danos morais, com custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes
os pedidos e inverteu os ônus sucumbenciais; os primeiros embargos de declaração
foram desprovidos e os segundos parcialmente providos para suprir omissão, sem
alteração do resultado.
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e decisão-
surpresa, por indeferimento de diligências probatórias e impossibilidade de acesso a
áudios, à luz dos arts. 9o, 10 e 369 do CPC; (ii) saber se foi violada a paridade de
tratamento e o contraditório efetivo, nos termos do
do CPC; (iii) saber se houve
art. 7
negativa de prestação jurisdicional por fundamentação genérica, em afronta ao
§ 1o, III e IV, do CPC; (iv) saber se foi desobservada a inversão do ônus da
art. 489,
prova, prevista no
o, VIII, do CDC; (v) saber se o incidente de falsidade, do
art. 6
do CPC, deveria ter sido processado; (vi) saber se os efeitos do julgamento
art. 430
se estendem a litisconsorte não recorrente, à luz dos arts. 116 e 1.005 do CPC; (vii)
saber se houve indevida afastabilidade da responsabilidade solidária dos
fornecedores, nos termos do
do CDC; (viii) saber se houve violação ao
o,
art. 18
art. 5
LV, da Constituição; (ix) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar
conhecimento pela alínea ; e (x) saber se os óbices sumulares impedem o exame das
c
teses recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não compete ao STJ apreciar ofensa direta ao
o, LV, da Constituição. 7.
art. 5
Afasta-se negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou os pontos
essenciais com fundamentação suficiente.
8. A alegação de inversão do ônus da prova não enfrentou o fundamento de que
incumbia à autora comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC),
incidindo a Súmula n. 283 do STF.
9. Quanto ao cerceamento e à decisão-surpresa, o Tribunal local reputou suficiente a
prova documental e esclareceu que a parte foi ouvida em contrarrazões, afastando
nulidade. A revisão das conclusões demandaria revolvimento de fatos e interpretação
contratual, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
10. O incidente de falsidade foi considerado desnecessário pelo Tribunal de origem
diante de existência de fatos incontroversos, assim eventual revisão dessa
conclusão encontra o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
11. Tendo a Corte estadual reconhecido a responsabilidade solidária do plano de
saúde e da corretora/ administradora e concluído pela existência de litisconsórcio,
rever os fundamentos do Tribunal
demandaria o reexame de provas, sendo
a quo
caso de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
12. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e, de todo modo, não houve cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: "1. Incide a Súmula n. 5 e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
Tese de julgamento
reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais. 2. Aplica-se a Súmula n.
283 do STF quando não impugnado fundamento suficiente do acórdão recorrido. 3.
Não se conhece de alegada violação ao
o, LV, da Constituição em recurso
art. 5
especial. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão das conclusões do acórdão
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

recorrido sobre o litisconsórcio. 5 O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela
incidência dos óbices sumulares na alínea a."
CPC, arts. 7, 9, 10, 369, 430, 432, 489 § 1o III IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.005 parágrafo único, 113, 85 § 11, 1.022; CDC, arts. 6 VIII, 18; CF,
LV.
art. 5
STJ/Súmulas n. 5, 7; STF/Súmulas n. 282, 356,
Jurisprudência relevante citada:
283; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.572.164/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
16/12/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.039.626/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/6/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSANGELA DA
SILVA FERNANDES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, diante da necessidade de revolvimento fático-
probatório e de interpretação contratual aos dispositivos indicados em sede recursal.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 629.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação de procedimento comum.
O julgado foi assim ementado (fl. 434):

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Pretensão indenizatória fundada em alegado vício de informação. Ciência inequívoca
de que a área de abrangência contratual não incluía o município em que reside a
autora. Autora que consentiu em prosseguir com a contratação, mesmo ciente de que o
endereço inserido no contrato não era o seu. Vedação ao comportamento contraditório.
Ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.
do CPC,
Art. 373, inciso I,
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

ônus do qual o consumidor não está isento. Enunciado n° 330, da Súmula deste
Tribunal (“os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente
o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo,
prova mínima do fato constitutivo do alegado direito”). Dano moral não configurado.
Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
471):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão de matéria decidida.
Impossibilidade. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
494):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada.
Seu suprimento, sem alteração do rumo do julgado. Recurso parcialmente provido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 369 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
cerceado a produção e valoração das provas ao não oportunizar a correção de links
de áudios e ao indeferir o acautelamento de mídia;
g) 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque a inversão do
ônus da prova reconhecida na sentença não teria sido observada pelo Tribunal;
b) 7o do Código de Processo Civil, já que não teria assegurado paridade de
tratamento e efetivo contraditório ao reformar a sentença sem apreciar as provas
indicadas;
c) 9o e 10 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria
decidido de surpresa, sem prévia oitiva específica sobre a impossibilidade de acesso
aos links e sem franquear manifestação para sanar o vício apontado;
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

d) 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto teria havido
fundamentação genérica e sem enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a
conclusão, notadamente sobre as provas produzidas pela recorrente;
e) 430 do Código de Processo Civil, uma vez que o incidente de falsidade
suscitado em réplica não teria sido processado com as diligências necessárias, apesar
de apontada a utilização de documentos falsos;
f) 116 e 1.005 do Código de Processo Civil, visto que os efeitos do recurso
deveriam alcançar apenas o litisconsorte recorrente em litisconsórcio facultativo
simples, sem extensão à parte que não recorreu;
h) 18 do Código de Defesa do Consumidor, já que a responsabilidade
solidária dos fornecedores pelas falhas de informação da corretora teria sido afastada
indevidamente; e
i) 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que teria havido ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, com cerceamento e surpresa na decisão.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve vício de
informação e que a autora teria adotado comportamento contraditório, divergiu do
entendimento apontado em precedentes do STJ sobre contraditório efetivo e inversão
do ônus da prova.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se restabeleça a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos ou se anule
o acórdão a fim de que se oportunize a produção de prova mediante correção dos
links, assegurando o contraditório efetivo. Requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça que os efeitos do julgamento não se estendem ao litisconsorte
que não recorreu, preservando a condenação em relação à corretora.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 556.
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum em que a parte
autora pleiteou a restituição simples das quantias pagas a título de adesão e
mensalidade do plano de saúde (R$ 718,32), e compensação por danos morais (R$
5.000,00), em razão de vício de informação na contratação, com responsabilização
solidária da operadora e da administradora de benefícios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar solidariamente as rés a restituir, de forma simples, R$ 718,32, com
atualização e juros de 1% ao mês desde o pagamento, e a pagar R$ 5.000,00 por
danos morais, com atualização a partir da sentença e juros de 1% a partir da citação,
além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem reformou integralmente a sentença, deu provimento à
apelação da operadora, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a inexistência
de vício de informação diante da ciência da autora sobre a área de abrangência e o
endereço indicado, aplicou a vedação ao comportamento contraditório, afastou o
dano moral e inverteu os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
I - Art. 5o, LV, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
II - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
A recorrente alega que o acórdão violou o art. 7o e 489, § 1o, III e IV, do

CPC ao deixar de fundamentar adequadamente sobre o conteúdo probatório do feito.
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

Afasta-se a alegada ofensa aos
§ 1o, III e IV, do CPC, visto que a
art. 489,

Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem, analisando o contexto probatório dos autos,
reformou a sentença por não haver vício de informação. Destacou que a autora
estava ciente, de que o endereço indicado no contrato não era o seu e que
o procedimento era supostamente necessário. Concluiu que o comportamento da
autora é contraditório, ao consentir com a inserção de endereço que não era o seu,
e prosseguir com a contratação. Afastou a alegação de cerceamento de defesa,
porquanto a prova documental é suficiente para dirimir a controvérsia.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 9o, 10 e
369 do Código de Processo Civil
A recorrente alega que o Tribunal de origem não levou em consideração a
inversão do ônus da prova "ainda que de forma silente" (fl. 515), e que análise das
provas carreadas pela recorrente eram imprescindíveis.
Como visto, nas razões do recurso especial, a parte limitando-se a
mencionar a inversão do ônus da prova prevista no CDC deixou de refutar o
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

fundamento do Tribunal a quo de que a autora não demonstrou fato constitutivo do
direito alegado, na forma do
I, do CPC, ônus do qual o consumidor não está
art. 373,
isento. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 283 do STF.
A recorrente afirma ter ocorrido cerceamento de defesa em especial em
razão de problemas de acesso à mídia dos autos com as supostas gravações da
conversa entre a vendedora, e que portanto teria sido surpreendida com a reforma
integral da sentença em seu desfavor, em violação dos arts. 9o, 10 e 369 do Código
de Processo Civil.
O Tribunal
, analisando o conteúdo probatório dos autos, concluiu
a quo
serem suficientes as provas produzidas, independente da mídia já que há transcrição
suficiente da conversa, e assim concluiu que não pode alegar defeito de informação
quando estava ciente da informação falsa quanto ao endereço desde a fase pré-
contratual. Assim, entendeu haver comportamento contraditório da ora recorrente,
em ofensa à boa-fé objetiva, a afastar a responsabilidade das ora recorridas.
Fundamenta que a proposta de adesão é clara quanto aos Municípios de abrangência
do plano de saúde, além de constar no contrato tal abrangência, bem como a carência
contratual. Indica ainda que, a despeito da aplicação das regras consumeristas, cabia
à autora fazer prova mínima de suas alegações. Ressaltou ainda que não há nulidade
em razão do princípio da não surpresa, pois foi ouvida em contrarrazões antes da
prolação do acórdão.
Neste sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão (fls. 439-442):
Versa a controvérsia sobre suposto vício de informação quando da contratação
do plano de saúde coletivo por adesão operado pela 1a ré, no qual figura como
estipulante a 2a ré.
A sentença merece reforma, porquanto não configurado o alegado vício de
informação, conforme se passa a expor.
Da inicial se extrai que a autora estava ciente, de que o endereço indicado no
contrato não era o seu e que tal procedimento era supostamente necessário, para que a
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

corretora do plano de saúde, preposta da 2a ré, pudesse comercializar o produto para
beneficiário residente fora da cidade do Rio de Janeiro.
A transcrição de áudio que instrui a inicial corrobora o que consta da inicial
(pasta 44, “Áudio 02”):
“Alessandra diz: “... como eu tinha te falado eu coloquei o meu endereço que tá
aí e depois que tiver implantado dentro da operadora já em janeiro na tua vigência que
é a data que você pode utilizar o plano aí eu mesmo faço a atualização cadastral para
você tá, ai eu vou e já atualizo com o seu endereço, pode ficar tranquila que eu mesma
como corretora eu faço, é só por causa da área comercial, pois como a gente não mora
no mesmo estado é meio que tipo proibido né, tipo pela operadora, o corretor do Rio
de Janeiro comercializar plano para fora do estado, aí a gente como corretora dá
aquele jeitinho que eu te falei para te ajudar...”
Embora tal procedimento configure, em tese, ilícito de falsidade ideológica, a
autora não pode pretender obter reparação civil se estava ciente do fato desde a fase
pré-contratual e, mesmo assim, decidiu prosseguir com a contratação.
Na verdade, o comportamento da autora é contraditório, na medida em que
consentiu com a inserção de endereço equivocado, ao prosseguir com a contratação
nestes termos e agora busca indenização por suposto vício de informação.
É sabido que o venire contra factum proprium, decorrente da necessidade de
observância da boa-fé objetiva, impede que a parte adote comportamentos opostos, de
maneira a frustrar legítima expectativa infundida no ânimo do outro contratante por
meio de conduta anterior.
[...]
Sob este enfoque, a autora afirma na inicial que reside na cidade de Barra
Mansa, mas, na ficha de adesão ao contrato que firmou consta endereço situado no Rio
de Janeiro (pastas 123, fls. 152 e pasta 155). Saliente-se que a autora não impugna a
contratação, nem mesmo a assinatura aposta na proposta (pasta 123, fls. 152).
Quanto à área de abrangência geográfica do contrato, não há dúvida de que a
cobertura era restrita aos Municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias Mesquita,
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti,
conforme consta na proposta de adesão (pasta 16, fls. 50 e pasta 123, fls. 144), firmada
pela autora em assinatura não impugnada, vale repisar.
Desta forma, embora não tenha sido deferido o acautelamento da mídia em
cartório, por decisão irrecorrida (pasta 68) e da consulta aos links disponibilizados no
petitório da pasta 73 não tenha sido possível acessar os áudios, ante a resposta “o URL
solicitado não foi encontrado neste servidor”, não se cogita de eventual cerceamento
de defesa, porquanto a prova documental é suficiente para dirimir a controvérsia.
Ora, se está expresso no contrato que a cobertura não abrange o município em
que reside a autora, que consentiu com a contratação, conforme antes explicitado,
inexiste falha na prestação do serviço.
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

Portanto, a recusa de atendimento reportada na pasta 26 estava fundada no
contrato, cuja abrangência geográfica não contemplava o município de residência da
autora.
De outro giro, a carência contratual também estava estipulada no contrato (pasta
123, fls. 142).
Desta forma, a autora não logrou demonstrar o fato constitutivo do direito
alegado, na forma do
do CPC, ônus do qual o consumidor não está
art. 373, inciso I,
isento. Malgrado incidam as normas do Código de Defesa do Consumidor, autora deve
fazer prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, na linha do enunciado n°
330, da Súmula deste Tribunal (“os princípios facilitadores da defesa do consumidor
em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus
de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito”).
Assim, não demonstrados os alegados vícios de informação e propaganda
enganosa, se impõe a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, inclusive
aquele relativo à indenização por dano moral, porquanto não demonstrada violação à
dignidade da parte.

Especificamente quanto ao cerceamento de defesa pela ausência de
oportunização de apresentação das mídias e sobre a violação do princípio da vedação
a decisão surpresa, o Tribunal de origem esclareceu por ocasião do julgamento dos
primeiros embargos declaratórios (fls. 472-473):

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, decorrente da impossibilidade
de acesso aos links disponibilizados na pasta 73, porquanto a prova documental foi
suficiente para dirimir a controvérsia. Registre-se que tal questão foi enfrentada pelo
acórdão, [...].
[...]
É de se rejeitar, igualmente, a alegação de nulidade decorrente da violação ao
princípio da não surpresa conforme o
o, do CPC (“não se proferirá decisão contra
art. 9
uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”), uma vez que a embargante foi
ouvida em contrarrazões (pasta 414), anteriormente à prolação do acórdão embargado.
Registre-se, sob este enfoque, que toda sentença é passível de reforma e uma vez
observados os dispositivos do CPC relativos ao contraditório, não se cogita de
nulidade por violação ao princípio da não surpresa decorrente do provimento do
recurso da outra parte.

Desse modo, o acórdão recorrido considerou suficientes as provas
apresentadas, bem como a expressa previsão contratual tanto da área de cobertura
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

como da carência do plano, ressaltando que a autora estava ciente, de que o
endereço indicado no contrato não era o seu e que tal procedimento era supostamente
necessário.
Portanto, o Tribunal
analisou detalhadamente o conteúdo fático-
a quo
probatório, o contrato e a proposta de adesão ao plano, pelo que a análise quanto às
supostas violações legais indicadas implicam revolvimento do conteúdo fático-
probatório, além de revisão de cláusulas contratuais e das propostas, ambas vedadas
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III - Art. 430 do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta violação do
do Código de Processo Civil,
art. 430
pois suscitou a falsidade de comprovante de endereço e contracheque, não tendo lhe
sido oportunizado instaurar respectivo incidente, apontando que o objetivo era
"apurar a falsidade alegada, eis que se trata de fato grave e altamente prejudicial para
os consumidores" (fl. 516).
O Tribunal estadual, ao reformar a sentença, apontou que a análise de tais
documentos não era útil à solução da demanda, não havendo controvérsia quanto ao
endereço da recorrente, e assim concluiu não haver nulidade no indeferimento da
produção de prova quanto a falsidade dos documentos indicados. Confira-se (fl. 438):

Cediço que a alegação de falsidade deve ser dirimida como questão incidental,
na forma do
parágrafo único, do CPC.
art. 430,
Malgrado não ouvida a outra parte, nem determinada perícia, conforme
determina o
não há nulidade a ser declarada, porquanto a autora não impugna
art. 432,
a contratação do plano de saúde, tampouco o fato de que reside em Barra Mansa. A
questão relativa à inserção no contrato de endereço diverso, situado no Rio de Janeiro,
será examinada no mérito. Registre-se, sob este enfoque, que a narrativa contida na
inicial demonstra que a autora estava ciente de tal inserção equivocada.

Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

Portanto, em análise do conjunto probatório, a Corte estadual concluiu
desnecessária a prova acerca de fatos que são incontroversos, pelo que a verificação
sobre eventual desacerto do acórdão demandaria, portanto, revolvimento do
conteúdo fático-probatório, com óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 116 e 1.005 do Código de Processo Civil e 18 do Código de
Defesa do Consumidor
Ainda, a recorrente alega violação dos artigos acima indicados, já que a
reforma da sentença não poderia ter abrangido parte que não recorreu da sentença
para beneficiá-la, em especial por se tratar de litisconsórcio facultativo.
A esse respeito, o Tribunal de origem, em sede de embargos declaratórios,
apontou que, em razão da responsabilidade solidária entre o plano de saúde e da
administradora, trata-se de litisconsórcio facultativo e o fato é o mesmo em relação
aos litisconsortes, de modo que o recurso interposto por um aproveita ambos.
Confira-se (fl. 495):

É verdade que se trata de litisconsórcio facultativo (art. 113, do CPC), ante a
solidariedade existente entre os fornecedores na relação de consumo. Na hipótese dos
autos, a pretensão é fundada no mesmo fato em relação a ambos os litisconsortes, na
forma do inciso II, do aludido dispositivo.
O acórdão reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida
pela ora embargante, justamente porque não configurado o alegado vício de
informação quando da contratação do plano de saúde.
Sob este enfoque, incide
parágrafo único, do CPC (“havendo
art. 1005,
solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros
quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

Portanto, a conclusão jurídica do Tribunal estadual é de que se trata de
litisconsórcio facultativo devido à responsabilidade solidária entre o plano de saúde e
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

a administradora, sendo a pretensão fundada no mesmo fato em relação a ambos os
litisconsortes e a conclusão fática e o efeito jurídico respectivo atingirem também o
litisconsorte não recorrente.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que há responsabilidade solidária
entre a operadora do plano de saúde e a administradora em razão da cadeia de
consumo e que, havendo responsabilidade solidária, o recurso interposto por um dos
litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.I. Caso em exame 1. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.II. Razões de decidir 2. A
responsabilidade solidária da administradora de benefícios com a operadora do plano de
saúde está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a responsabilidade
.3. O recurso especial não comporta exame de questões que
solidária na cadeia de consumo
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento:
"1. A administradora de benefícios possui responsabilidade solidária com a operadora do plano de
saúde na cadeia de consumo. 2. A revisão de cláusulas contratuais e a análise de fatos e provas são
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento
impede o conhecimento da insurgência, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF."Dispositivos
relevantes citados:
§ 11; CC/2002,
CDC, arts. 7o, parágrafo único, e
CPC/2015, art. 85,
art. 248;
25, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul
AREsp 2.307.944/BA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
Rel.
18/9/2023;
AREsp 1841747/RJ,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
(AgInt no
06/12/2021.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.572.164/SP,
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
CONFIGURADO.
REGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL VERIFICADA. NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Demonstrada a regularidade da representação processual da parte agravante.
3. Com efeito, havendo solidariedade das insurgentes, o recurso interposto
por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus
interesses, nos termos do
do
art. 1.005
CPC/2015.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.039.626/RJ,
julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
5/6/2024.

Assim, no caso, o Tribunal de origem concluiu haver responsabilidade
solidária e litisconsórcio, além do que o fato é o mesmo em relação aos
litisconsortes. Assim, considerando que também neste ponto o acórdão se baseia em
premissa fática, rever as conclusões quanto ao litisconsórcio esbarra também no
óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
V - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

Ainda que não fosse o caso de aplicação do óbice sumular, não basta a
simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia
do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial
de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao
devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que
não foi atendido no caso.
Portanto, estaria prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
também ante a não realização do devido cotejo analítico.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53667624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:36
Código de Controle do Documento: af554015-3cea-4875-9dde-fcc7f25eb44a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.312.364 / RJ
Número Registro: 2023/0066124-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051711420208190007 202224514435 51711420208190007
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANGELA DA SILVA FERNANDES
ADVOGADO : FABIANO ALVES DA SILVA MACARIO - RJ150780
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: 4256161b-5ae4-4701-b6e5-dca3819bc0d0